Tribunal: TJDFT
Processo: 0743535-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍITULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO PARCIAL DA ATIVIDADE. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL PARA PAGAMENTO TOTAL DOS HONORÁRIOS EM CASO DE CANCELAMENTO. NULIDADE. DEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE AO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. No caso, há pertinência jurídica entre as partes, pois trata-se de demanda em que a parte apelada está sendo executada pelo ora recorrente. Não havendo que se falar em ilegitimidade ativa da parte apelada. Rejeitada a preliminar.
2. A tese firmada no julgamento do RE 573.232/SC não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que a Associação defende em juízo direito próprio e não dos seus filiados (não há associado no polo passivo da demanda de execução). Assim, não há o que se falar em nulidade da representação da apelada. Rejeitada a preliminar de nulidade da representação.
3. O Magistrado não está adstrito apenas às questões de direito apresentadas pelas partes, não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática de toda a demanda, com base nos fatos narrados pelas partes e em observância à legislação vigente.
4. Em contrato de honorários advocatícios, a cláusula que prevê pagamento total em caso de rompimento antecipado deve ser considerada inválida, pois tal estipulação é incompatível com a essência do contrato de honorários, que pressupõe a continuidade da confiança mútua entre cliente e representante. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.